Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739091-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0049031-63.2013.8.07.0001 – id 208585950) que, em execução de cheques, deferiu parcialmente o pedido de buscas de ativos, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” somente por 15 dias e não por 60 dias, como pleiteado. Alega, em suma, que procedeu à diversas tentativas de localização de bens, sem êxito, de forma que a pesquisa pelo Sisbajud, com repetição por 15 dias, guarda menor efetividade de se alcançar a tutela satisfativa, pois as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente, além de se tratar de diligências que não podem ser realizadas pela agravante sem a intervenção do judiciário. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator